Tribunal: STF
Processo: HC 111953
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 



    1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento.



    2. Ordem denegada.